Tribunal: TJSP
Processo: 1179934-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal consignado - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Pleito de reforma – Impossibilidade – Circunstâncias dos autos indicativas de litigância temerária – Causídico que admite, em sua peça recursal, manejar ações em massa em várias comarcas do Brasil - Cautela de rigor, nos termos do Comunicado no 02/2017, da Corregedoria

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal consignado - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Pleito de reforma – Impossibilidade – Circunstâncias dos autos indicativas de litigância temerária – Causídico que admite, em sua peça recursal, manejar ações em massa em várias comarcas do Brasil - Cautela de rigor, nos termos do Comunicado no 02/2017, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça (Numopede) – Necessidade de procuração com firma reconhecida - Ordem não cumprida - Sentença mantida – Recurso improvido.